Tribunal: TJDFT
Processo: 0045173-50.2011.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0045173-50.2011.8.07.0015 RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS RECORRIDO: LEILA DA SILVA MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INSS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ERRO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ DA PENSIONISTA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A boa-fé foi alçada a princípio geral de direito, impondo-se isentar o administrado da obrigação de restituir valores auferidos indevidamente, quando não concorre para o equívoco da Administração. 2. A decisão do Supremo Tribunal Federal na Reclamação no 6.512/RS não tem efeito vinculante, nem invalida a tese da desnecessidade de devolver valores indevidos recebidos de boa-fé pelo administrado. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 115, inciso II, da Lei 8.213/91, 53 e 54, ambos da Lei 9.784/99, sustentando a possibilidade de cobrança dos valores recebidos indevidamente pela recorrida, ainda que de boa-fé, e que possuam natureza alimentar. Defende, ainda, a violação à coisa julgada, por entender que a sentença transitada em julgado expressamente previu a possibilidade de abater referido montante. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1839412/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 30/9/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão aos artigos 115, inciso II, da Lei 8.213/91, 53 e 54, ambos da Lei 9.784/99. Isso porque o acórdão impugnado, ao assentar que “tais valores foram recebidos de boa-fé pela Autora (Apelada) em decorrência de erro da própria Administração”, e que deve ser observado “o princípio da irrepetibilidade das verbas de caráter alimentar” (ID 15128588), guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “Em relação aos valores maiores já recebidos, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da impossibilidade de restituição dos valores de caráter alimentar recebidos de boa-fé” (AgInt no REsp 1590214/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/11/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 843.926/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 1o/10/2020. De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à mencionada afronta à coisa julgada, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1723229/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004